Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. VÍDEOS E FOTOGRAFIAS JUNTADOS SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ERROR IN JUDICANDO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ARTIGOS 29, II, 34, 35 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 38, I, TODOS DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido e o pedido contraposto em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, considerando que teria havido culpa concorrente de ambos os condutores para a ocorrência do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos: (i) inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) erro na apreciação das provas; (iii) de qual condutor teria sido a culpa para a ocorrência do evento danoso; (iv) se o fato configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) Princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo recorrente, vez que das razões recursais infere-se sem dificuldade que está a apontar error in judicando no tocante à apreciação das provas documentais, que reputa de fundamental importância para aferição de qual das partes teria agido com culpa; todavia, os vídeos e as fotografias apresentados somente nas razões do inominado devem ser desconsiderados, por extemporâneos.
(ii) Error in judicando. Configura error in judicando o julgamento contrário à prova dos autos. Embora o MM. Juiz sentenciante tenha afirmado que "O local do acidente e a trajetória dos veículos são fatos incontroversos, diante do reconhecimento na contestação e evidenciado pelas fotografias juntadas aos autos (id. 228016092 - Pág. 1/5)", deixou de se ater ao fato de que o Código de Trânsito Brasileiro disciplina, em seu artigo 38, inciso I, que "Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;" evidente, portanto, que se o recorrido encontrava-se do lado esquerdo da via e procedeu a manobra de conversão à direita, infringiu a norma de trânsito e deu causa, exclusivamente, à colisão, vez que o recorrente poderia tanto virar à direita como seguir reto, enquanto que ao recorrido cabia apenas seguir em frente, sendo-lhe vedada a conversão por estar na faixa da esquerda. Precedentes: Ac. 2029426, Ac. 2023821.
(iii) De qual condutor teria sido a culpa para a ocorrência do evento danoso. Uma vez incontroversa a dinâmica do evento danoso, incidem no caso o disposto nos artigos 29, inciso II, 34, 35 e seu parágrafo único e 38, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que foram inobservados pelo recorrido, o qual deu causa, exclusivamente, à colisão; cabe ao recorrido, portanto, indenizar ao recorrente os danos materiais experimentados, devidamente comprovados pelo documento de ID 76267595.
(iv) Do dano moral. O quadro fático que emoldura os motivos pelos quais o recorrente pleiteia o reconhecimento de dano moral não se mostra suficiente para configurar violação a seus atributos de personalidade, inexistindo, portanto, dano moral em sua acepção jurídica, razão pela qual merece improcedência tal pedido.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a r. sentença, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 6.110, 26 (seis mil, cento e dez reais e vinte e seis centavos), monetariamente atualizada a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
__________________
Dispositivos legais relevantes citados: CTB, artigos 29, inciso II, 34, 35 e seu parágrafo único e 38, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Ac. 2029426, Ac. 2023821.